Tribunal: TJSP
Processo: 1002648-28.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel

Ementa:
Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência – Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento – Abrupta variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da segurada, com consequente queima de componentes de dois computadores - Indenização paga pela seguradora – Fatos suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo causal evidenciado – Responsabilidade objetiva presente – Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC – Teoria do risco administrativo - Reembolso devido – Juros de mora legais, porém, a serem contados a partir da citação – Inteligência do art. 405, do CC.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002648-28.2020.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos
termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.244
Apelação no 1002648-28.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
EMENTA: Contrato de seguro compreensivo empresarial - Ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de
seguradora subrrogada nos direitos de empresa segurada, em face
de concessionária de serviço público - Sentença de procedência
Parcial reforma do julgado, apenas para melhor balizar o
cômputo dos juros moratórios legais - Cabimento
Abrupta
variação de tensão elétrica no imóvel comercial de propriedade da
segurada, com consequente queima de componentes de dois
computadores - Indenização paga pela seguradora
Fatos
suficientemente comprovados já com a petição inicial, instruída
com procedimento de regulação do sinistro, laudo técnico e
comprovante de desembolso da indenização securitária - Nexo
causal evidenciado
Responsabilidade objetiva presente

Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e do art. 22, do CDC Teoria
do risco administrativo - Reembolso devido
Juros de mora
legais, porém, a serem contados a partir da citação Inteligência
do art. 405, do CC.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
2.387,54, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais
contados do desembolso, além das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a autora deixou de exibir os
aludidos equipamentos danificados, a denotar efetivos prejuízos, além do
que, não detectou qualquer tipo de anormal evento no sistema elétrico que
pudesse provocá-los, certo que não pode ser compelida a reembolsar
valores à seguradora. Afirma que a empresa segurada deveria ter se valido
do quanto determina a Resolução no 414, da ANEEL, a Lei no 8.987/95 e o
Decreto no 41.019/57, que disciplinam o setor elétrico, inclusive as
hipóteses de ressarcimento de danos. Sustenta que inexistiu nexo de
causalidade e que é do consumidor a responsabilidade de manter a parte
interna das instalações. Por fim, diz que não se aplica à hipótese a inversão
do ônus da prova e, subsidiariamente, roga que os juros moratórios legais
sejam contados da citação.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, mas somente no que
pertine ao critério de contagem dos juros legais de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda ajuizada ao argumento de que no dia 26.01.2017
a unidade consumidora empresarial denominada “Universal Assessoria
Contábil e Fiscal S/S Ltda.” sofreu distúrbios elétricos provenientes da
rede de distribuição administrada pela empresa ré, o que veio ocasionar
queima de componentes de dois computadores, descritos na inicial, que
necessitaram de substituição, conforme laudo particular encomendado
junto a empresa especializada no ramo, o qual fez parte dessa peça
processual.
Asseverou que o sinistro decorreu diretamente de falha no
desempenho da concessionária, que de maneira desidiosa não investiu o
quanto necessário para estabilizar a rede de distribuição com equipamentos
hábeis de prevenção desse tipo de ocorrência.
Tendo a seguradora indenizado a segurada na quantia total
de R$ 2.387,54, já descontada a franquia, postulou pela condenação da ré
em lhe reembolsar por força de subrrogação de direitos (Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal).
Ao contrário do que defende a apelante, a autora fez
competente prova documental acerca da materialidade do ocorrido e do
nexo da materialidade entre a falha na prestação dos serviços por parte da
concessionária e os danos ocasionados nos equipamenos acima referidos.
Tanto é que às fls. 25 juntou o aviso de sinistro firmado
pelo representante da empresa segurada, à fls. 26/28 o laudo interno de
regulação do sinistro, às fls. 29 o laudo técnico elaborado pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializada em conserto e manutenção de computadores - “Ágillis
Informática Soluções em TI” - que atestou para queima de placa-mãe e
processadores dos computadores, devido a problemas na rede elétrica e,
por fim, às fls. 32 o comprovante de pagamento eletrônico bancário a
denotar que de fato pagou à segurada a exata quantia de R$ 2.387,54.
Sem necessidade de maiores comentários, tenho que o
digno Juízo da causa deu correto solucionamento à questão.
Queda
insubsistente
a
arguição
no
sentido
da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Isto porque prescreve o seu art. 22: “Os órgãos públicos,
por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob
qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos.”
Parágrafo único: “Nos casos de descumprimento, total ou
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.” (grifei)
Ademais, a responsabilidade da concessionária de serviço
público é objetiva, fundada na teoria do risco, conforme previsão do art.
37, § 6o, da Constituição Federal, que imprescinde apenas da demonstração
do nexo de causalidade entre o comportamento e o dano, quedando
irrelevante perquirir-se culpa por parte do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consiste na teoria do risco administrativo, sendo permitido
a ela, tão somente, invocar defesas relativas a excludentes ou atenuantes de
responsabilidade e, mesmo que o dano possa resultar, por hipótese, de
dupla causação (fato de terceiro ou culpa concorrente da vítima), ainda
assim persistirá a responsabilidade do Estado.
Nesse sentido: “Pode ocorrer que o dano resulte de dupla
causação. Hipóteses haverá em que o evento lesivo seja fruto de ação
conjunta do Estado e do lesado, concorrendo ambos para a geração do
resultado danoso. Ainda aqui não haverá falar em excludente de
responsabilidade estatal. Haverá, sim, atenuação do quantum
indenizatório, a ser decidido na proporção em que cada qual haja
participado
para
produção
do
evento.”
(CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO - 'Curso de Direito Administrativo - ed.
Malheiros - 5a edição - 1994 - p. 199)
Ainda: “Ação de cobrança em regresso. Vício no serviço
de fornecimento de energia. Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a ausência de nexo causal entre o dano e a oscilação de
energia. Danos materiais comprovados. Indenização paga pela
seguradora. Responsabilidade civil objetiva. Artigo 37, §6o, da
Constituição Federal. Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Inocorrência de caso fortuito ou força maior. Recurso provido.”
(Apelação no 072014-19.2009.8.26.0114; Relator Des. Hamid Bdine; 33a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data de julgamento: 20.05.2013)
Razão assiste à apelante, no entanto, quando afirma que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros de mora legais não devem ser contados a partir do desembolso da
indenização pela seguradora, mas sim da citação, nos termos do que
determina o art. 405, do Código Civil.
Por fim, em função do comando insculpido no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, fica a honorária advocatícia majorada para
20% sobre valor da condenação.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30256
Apelação Cível no 1002648-28.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, divergi de suas conclusões,
por entender que deveria ser dado provimento ao recurso. Justifico.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pela segurada relativos ao sinistro discutido nos autos, feito
diretamente por ele à concessionária, de modo a demonstrar que estes teria sido
recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serviços Públicos.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A
CONDUTA DA FORNECEDORA
Aliás, o documento colacionado aos autos às fls. 29 (laudo técnico) não se
mostra suficiente para comprovar o quanto alegado, na medida em que este não
demonstra com o grau de certeza necessária a razão da conclusão alcançada, ou seja, a
partir da análise de qual elemento que se verificou, que as avarias no bem foram
causadas por picos ou descargas de energia, deixando, assim, de apontar de forma
concreta a origem dos danos e como tais entendimentos foram aferidos.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor da sua segurada, sendo certo que
o que fora juntado ao processo não demonstra correlação com a apólice de seguro (vide
fls. 32), inexistindo, ainda, documento que aponte que a segurada tenha dado por
encerrado o sinistro.
Diante de tal cenário, não há como acolher a pretensão formulada pela
seguradora, devendo ser julgada improcedente a demanda.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para o fim de julgar
improcedente da demanda.
Por consequência, de rigor a inversão do ônus da sucumbência, impondo
à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em 17% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1372C227
8
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1373EC68
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002648-28.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.